Tribunal: TJPA
Processo: 0802720-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802720-08.2021.8.14.0000

PACIENTE: SUELLEM CARDIM PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade das provas quando agentes da polícia adentram na residência diante de fundadas razões e situação de flagrância. E ainda, verifica-se que os pacientes encontram-se custodiados a novo título (prisão preventiva), razão pela qual não há que se falar em ilegalidade no auto de prisão em flagrante.

2. O STF, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3. In casu, verifica-se que, de fato, a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista que dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente é mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, conforme Certidões de Nascimento (ID n. 4846174), bem como não ter a mesma praticado delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no art. 318, inciso V, do CPPB.

4. ORDEM CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONCEDER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de SUELLEM CARDIM PEREIRA, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0802476-40.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente foi preso em flagrante no dia 26.02.2021, prisão esta convertida em custódia preventiva, em face do suposto cometimento do crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, ante a nulidade do flagrante baseado unicamente em denúncia anônima realizada contra a paciente.

Assevera que é plenamente cabível a aplicação de prisão domiciliar, pondo em relevo que a paciente é mãe de 2 (duas) crianças, a saber, MARIELLEM SOPHIA PEREIRA MARQUES, contando com 09 (nove) anos de idade e MARCOS WESLLEN PEREIRA MARQUES, contando com 06 (seis) anos de idade, inobstante tal pedido ter sido indeferido pelo juízo coator.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem.

A Exma. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora por motivo de estar em gozo de folga de plantão, indeferiu a liminar, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Após reiteração foram solicitadas as informações da autoridade coatora, que informou que a paciente foi presa juntamente com outro acusado Jorge Davi Maia Batista em 26.02.2021, tendo sua prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, pelo Juízo de Plantão Criminal da Capital, decisão mantida em 29.03.2021.

A denúncia foi recebida em 17.04.2021, com determinação de notificação dos acusados em 19.04.2021.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pela concessão do writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, adianto que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante, têm procedência relativamente a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

Inicialmente, insta consignar que, dos elementos informativos do
mandamus
pois a paciente foi presa em flagrante delito no dia 25/02/2021, tendo sido a custódia flagrancial convertida e homologada no dia seguinte, pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Belém, autoridade coatora, sob a acusação de ter em depósito, juntamente com seu suposto companheiro, Jorge Davi Maia Batista, drogas ilícitas destinadas à comercialização, tratando-se, in casu, de 01 (um) embrulho, pesando cerca de 0,6g (seis decigramas) da droga ilícita cannabis sativa, vulgarmente chamada de maconha; 04 (quatro) invólucros, totalizando 100,2g (cem gramas e vinte decigramas); 01 (uma) embalagem plástica pesando 5,5g (cinco gramas e cinquenta decigramas); 01 (um) invólucro pesando aproximadamente 50,0g (cinquenta gramas), e; 04 (quatro) embalagens plásticas pesando aproximadamente 3,0g (três gramas), todos da substância entorpecente benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

Neste contexto, não há que se falar em “invasão de domicílio”, pois haviam indícios da prática do crime quando os policiais receberam a denúncia, conversaram com os moradores, uma delas ora paciente, e efetuaram as prisões em flagrante. Logo, em se tratando de crime permanente, não há que se falar em invasão de domicílio, justificando-se o flagrante a qualquer tempo.

Cabe ressaltar, ainda, que a paciente encontra-se custodiado a novo título (prisão preventiva), razão pela qual não há que se falar em ilegalidade no auto de prisão em flagrante.

Por outro lado, constato na impetração, a existência de clamor pela substituição da custódia excepcional por prisão domiciliar, para atender as necessidades de proteção e amparo aos filhos menores da paciente.

Em análise dos autos, assim como em razão das informações do Juízo processante, verifica-se que a pretensão acerca da Prisão Domiciliar da paciente merece ser acolhida.

Como cediço, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo “
princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse diapasão é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do CPPB, inciso V, e arts. 318-A e 318-B, do mesmo Diploma Legal.

Dessa forma, diante do novo paradigma criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Cumpre ressaltar, que o Pretório Excelso, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

De acordo com o pronunciamento do Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, relator do antedito Habeas Corpus, consignou-se que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, veja-se: “(...)
Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.
(...)”.

Acrescenta, ainda, o Eminente Ministro, a quando do julgamento do HC Coletivo, que “(...)
a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.
(...)”.

Como se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando aos mesmos a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Por óbvio, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

In casu
, porém, verifica-se que, de fato, a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista que dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente é mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, conforme Certidões de Nascimento acostadas aos autos (ID n. 4846174), bem como não ter a mesma praticado delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes ou ainda, ostentar qualquer condição de excepcionalidade, sendo a mesma primária consoante certidão de antecedentes inclusa.

A paciente em tela se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, por possuir filhos menores de 12 anos, incidindo, assim, na hipótese prevista no art. 318 V do CPP, pelo que, vislumbro no caso em comento constrangimento ilegal sanável pela via do remédio heróico, de oficio,
ex vi
artigo 654, parágrafo segundo do Código de Processo Penal .

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. 1. (...). 2.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
. 3. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 4.
Na presente hipótese, a paciente é mãe de duas crianças - 2 e 8 anos -, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima.
5. (...). (HC n. 143641, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado 26/10/2018). 7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar.
(STJ - HC 587.817/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020) - (grifei)

Por fim, somado ao que foi exposto acima, entendo que o interesse das crianças nesse momento deva prevalecer, tem pressa e não pode esperar por uma resposta que não tem data para conclusão, acerca da realização de estudo social dos filhos da paciente, que se encontra custodiada juntamente com seu companheiro pelos crimes que estão sendo acusados.

Urge uma breve solução para o caso, pois sequer sabemos como e com quem estão estas crianças; então, diante da necessidade premente de se olhar com o devido cuidado e zelo para a absoluta proteção dos infantes é que achei por bem conceder a ordem impetrada.

Ante ao exposto, conheço do
writ
e
CONCEDO
a presente ordem, para determinar que o Juízo da 1ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA substitua, nos autos do Processo nº 0802476-40.2021.8.14.0401,
a prisão preventiva da paciente SUELLEN CARDIM PEREIRA por segregação domiciliar com monitoramento eletrônico
, sem prejuízo de serem fixadas pelo juízo
a quo
outras medidas cautelares diversas de prisão previstas no artigo 319 do CPP, que julgar necessárias ao caso em apreço, com as cautelas legais.

É o voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2021